Tribunal: STF
Processo: RHC 213688
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGADO ERRO DE CÁLCULO: PREJUDICADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Sonia Maria de Souza Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.2.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 699.449/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara Distrital de Embu-Guaçu da Comarca de Itapecerica da Serra/SP, em 21.7.2008, julgou procedente a denúncia, para “CONDENAR SONIA MARIA DE SOUZA SILVA, como incursa no artigo 157, parágrafo terceiro, in fine, por duas vezes, c.c artigo 70, caput, segunda parte, c.c artigo 62, inciso I, c.c. Art. 61, inciso II alínea h, c.c art. 29, todos do Código Penal à pena de (54) CINQUENTA E QUATRO ANOS E (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, SOB O REGIME FECHADO e a (28) vinte e oito dias-multa, cada dia fixado no mínimo legal” (fls. 25-73, vol. 1). 



    3. Em 26.11.2010, no julgamento da Apelação Criminal n. 990.08.183313-1/SP, interposta pela defesa, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 74-88, vol. 1). 



    O acórdão confirmatório da condenação transitou em julgado para a defesa de Sônia Maria de Souza Silva em 7.2.2011 (fl. 90, vol. 1).



    4. Em 7.10.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 990.08.183313-1/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 699.449/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa pediu fosse “conhecido de ofício o presente Habeas Corpus, excluindo-se a exasperação da pena base nos dois crimes de latrocínio por ofensa ao princípio do non bis in idem. Seja realizado novo cálculo na segunda fase da dosimetria da pena relacionada a vítima José Pereira Filho com base na fração de 1/8” (fls. 3-10, vol. 1).



    Nas informações, o Tribunal de Justiça de São Paulo noticiou que a defesa também apresentou a Revisão Criminal n. 0004869-26.2011.8.26.0000, indeferida pelo Sexto Grupo de Direito Criminal do Tribunal paulista e com trânsito em julgado da decisão.



    Em 1º.2.2022, em decisão monocrática, o Relator, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Jesuíno Rissato, não conheceu do habeas corpus, pela ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a matéria (e-doc. 16).



    Em 15.2.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.



    III - Considerando que o eg. Tribunal de origem não se pronunciou sobre os temas aventados na respectiva impetração, eis que sequer foram arguidos na origem, esta Corte Superior fica impedida de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 25).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a recorrente alega que a “sentença de primeiro grau na dosimetria da pena não levou em consideração a primariedade e bons antecedentes da paciente, elevando a pena 1/6, conforme artigo 59 e 60 do CP, usando de fundamentação abstrata do crime para sopesar a pena acima do mínimo legal” (fl. 3, e-doc. 29). 



    Argumenta que, no acórdão impugnado, “a razão de decidir da C. Quinta Turma [do Superior Tribunal de Justiça] é equivocada, uma vez que é aferível de plano, conforme apelação que foi devidamente debatido naquela instância nova dosimetria da pena, o que se comprova através do relatório do acórdão da apelação. (...) ‘Sonia postula a desclassificação para o delito de roubo, bem assim a diminuição das penas impostas e o afastamento do regime fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade’ ” (fl. 6, e-doc. 29).



    Assinala que os fundamentos “lançados na primeira fase da dosimetria da pena não são idôneos para manter a valoração negativa, haja vista que dizem respeito ao próprio tipo penal, configurando assim bis in idem” (fl. 7, e-doc. 29).



    Defende que deveria “ser excluído o aumento de 1/6 fixado na pena base nos dois crimes imputados a paciente” (fl. 10, e-doc. 29).



    Assevera que, “Com relação ao crime de latrocínio praticado contra a vítima JOSÉ PEREIRA FILHO, na segunda fase da dosimetria da pena houve o aumento de 1/8 decorrente da agravante genérica prevista no artigo 61, II, alínea h, e do artigo 62, I, ambos do Código Penal (…) Ocorre que o aumento da pena foi maior do que o fixado, haja vista que, sendo a pena na primeira fase fixada em 23 anos e 4 meses, com o aumento de 1/8 esta passaria ao total de 26 anos e 3 meses e não 28 anos conforme permaneceu na sentença” (fl. 10, e-doc. 29).



    Estes os pedidos: 



    “Diante do exposto, requer-se seja dado provimento ao recurso ordinário constitucional para o fim de ser concedida a ordem de habeas corpus, excluindo-se a exasperação de 1/6 da pena base nos dois crimes de latrocínio por ofensa ao princípio do non bis in idem. Seja realizado novo cálculo na segunda fase da dosimetria da pena relacionada a vítima José Pereira Filho com base na fração de 1/8” (fl. 11, e-doc. 29).



    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 43 e 44).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do recurso, ao expor que a matéria não teria sido apreciada pelas instâncias anteriores e “emerge a impropriedade do habeas corpus para rediscussão da dosimetria da pena fixada nas instâncias ordinárias, por ser indissociável do reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência incompatível com a via eleita” (e-doc. 48).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. Consta do processo que a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa de Sônia Maria de Souza Silva em 7.2.2011 (fl. 90, vol. 1).



    O Habeas Corpus n. 699.449/SP, objeto do presente recurso ordinário, foi protocolizado no Superior Tribunal de Justiça em 7.10.2021, anos após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUTORIA CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 193.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, e sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, revisão da dosimetria da pena. Argumenta-se ausência de fundamentação idônea para o aumento da primeira fase da dosimetria e erro no cálculo da fração incidente na segunda fase da pena do latrocínio contra a vítima José Pereira Filho.



    9. No acórdão, ao confirmar a sentença condenatória, o Tribunal de Justiça de São Paulo ressaltou que a majoração das penas foi devidamente fundamentada:



    “(...) as circunstâncias fáticas estão a demonstrar, à saciedade, que todos os recorrentes aderiram à empreitada criminosa, que, conforme relatos dos envolvidos, e da testemunha Ana, desde o início marcou-se pela brutalidade, com a perpetração de agressões físicas contra a vítima José, com o intuito de extrair-lhe as senhas bancárias.



    Ainda, a condução das vítimas amarradas a lugar ermo e desabitado, em meio a um matagal, durante a noite, demonstra a firma intenção de todos os envolvidos na obliteração da vida dos ofendidos, o que impediria, ou mesmo dificultaria, a identificação dos criminosos, com eventual reconhecimento positivo dos integrantes do bando.



    O modus operandi dos recorrentes está a revelar, sem margem de dúvida, que a morte dos ofendidos mostrava-se como desdobramento lógico da empreitada criminosa, já que, pelas próprias declarações, em momento algum, buscaram os envolvidos esconder ou disfarçar as suas identidades perante os ofendidos.



    Finalmente, tratando-se de crime de latrocínio, indiferente, para a responsabilização penal de todos os integrantes do bando criminoso, quem teve participação direta na morte dos ofendidos, enforcando, estrangulando ou vibrando com os golpes fatais, já que as mortes devem ser imputadas a todos que participaram da brutal empreitada, e que emprestaram consentimento a obliteração das vidas inocentes (...)



    Tocante às reprimendas (…) corretamente aquilatadas pela juíza sentenciante. Aplicado o sistema trifásico previsto no ordenamento jurídico pátrio, nenhum retoque ou remendo está o decisum, de que devidamente justificados os acréscimos aplicados, seja na exasperação das penas-base, seja no aumento decorrente da circunstância agravante presente na hipóteses, em relação a todos os agentes, e a circunstância agravante prevista no artigo 62, inciso II, do Código Penal, tocante a Sonia, a qual, segundo a narrativa dos demais envolvidos, encabeçava o bando, organizando a empreitada criminosa e comandando os demais.



    As reprimendas impostas, nada obstante elevadas, guardam proporção com a brutalidade do crime e intensa reprovabilidade da conduta de todos os seus perpetradores.



    Reconhecido o concurso formal, impróprio, com aplicação das penas conforme o disposto no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, em razão da morte de duas vítimas, sendo, assim, incurial pretender-se o reconhecimento de crime único ” (fls. 86-88, vol. 1). 



    Na dosimetria da pena, ao sentenciar, o juízo de primeiro grau assentou:



    “DA RÉ SONIA MARIA DE SOUZA SILVA



    DO LATROCÍNIO CONTRA JOSE PEREIRA FILHO.



    Observando as regras dos artigos 59 e 60 do Código de Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, o delito foi praticado por seis pessoas, as vitimas não ofertaram resistência, mesmo assim, foram levadas ao interior do carro, uma foi colocada na porta malas outra no banco de trás, foram amordaçadas, pisoteadas, a violência empregada, o que revela maior reprovabilidade na sua conduta, razão pela qual fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja em 1/6, resultando a pena base de: 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.



    Na segunda fase, há a agravante genérica ser praticada contra maior de sessenta anos (art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal) e artigo 62, inciso I do Código Penal (organiza, promove o crime, dirigindo os demais), aumento a pena em mais 1/8, ficando a pena em 28 (vinte e oito) anos.



    Na terceira fase, não há causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena final em 28 (vinte e oito) anos de reclusão. (...)



    DO LATROCÍNIO CONTRA A VÍTIMA JULCE DARC BOLDOINO DA SILVA



    Adotando o mesmo critério para a fixação da pena base acima, fixo a pena base de: 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.



    Na segunda fase, há a agravante do artigo 62, inciso I do Código Penal, aumento a pena em mais 1/8, restando a pena em 26 (VINTE DE SEIS) ANOS E TRÊS MESES DE RECLUSÃO.



    Na terceira fase, não há causas especial de aumento ou de diminuição de pena, resultando a pena final em 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa (…)



    Pelos fundamentos já expostos, aplico a regra do concurso formal impróprio e somo as penas do concurso formal impróprio e somo as penas corporais que resultam em 54 (cinquenta e quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, sob o regime inicial fechado” (fls. 67-69, vol. 1).



    10. Na espécie vertente, não se comprova desproporção na majoração da pena-base. Como assentado no julgado objeto da impetração, foram detalhadas as razões para a exasperação da pena-base, sendo considerados de forma negativa o motivo e as consequências do crime na primeira fase do cálculo dosimétrico.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC n. 144.031, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.9.2017). 



    A exasperação da pena-base fundamentada em elementos concretos que demonstrem o desbordamento dos elementos normais do tipo penal, como fundamentado pelas instâncias antecedentes, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. Estelionato. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do supremo tribunal federal (STF). 1. (...) 2. Na hipótese, não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da tese defensiva. 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 194.602-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.842-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM QUANTO AO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.821-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO. ARTIGO 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 4. A revisão da pena fixada pelas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento na via do habeas corpus, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). 5. Adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada a existência de três circunstâncias judiciais valoradas negativamente. 6. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 164.417-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2019).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pois as instâncias anteriores consideraram a fundamentação idônea para a exasperação da pena. Afastar as conclusões das instâncias ordinárias importaria em revolvimento do acervo fático-probatório.



    11. A alegação de erro no cálculo da fração incidente na segunda fase da pena do latrocínio contra a vítima José Pereira Filho está prejudicada.



    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, Execução Penal n. 7000104-68.2008.8.26.0299/SP, que, em 7.3.2022, o juízo da execução penal reconheceu o erro material:



    “Vistos.



    Fls. 1471/1474: Assiste razão à Defesa. 



    Verifica-se que há um erro material no cálculo da dosimetria da pena realizada na sentença de fls. 100/149. Em relação a pena ‘do latrocínio contra José Pereira filho’, conforme fls. 144, o MM. Juízo a quo fixou a pena base 1/6 acima do mínimo legal, em 23 anos e 4 meses de reclusão, e realizou um aumento de 1/8 em decorrência da agravante prevista no art.61, II, alínea h, do Código Penal, determinando que o cálculo final resultaria em 28 anos de reclusão.



    Acontece que o aumento de 1/8 sobre a pena base fixada em 23 anos e 4 meses de reclusão resulta em 26 anos e 3 meses de reclusão.



    Diante do exposto, reconheço o erro material de cálculo ocorrido em fls. 144 da sentença, e retifico o cálculo, para que apenada sentenciada seja fixada em 52 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado. 



    Retifique-se o cálculo de pena” (DJe 11.3.2022).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora